Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700836-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. EVOLOCUMABE (Rephata) 140mg. Requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 - Tema 106 - não preenchidos. Ausência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao medicamento pleiteado, em caráter de urgência, sob pena de ofensa ao direito à saúde. Defende que o acórdão combatido ignorou a possibilidade de fornecimento da medicação na modalidade prescrita e os riscos, especialmente de morte, a que está sujeito o recorrente, contentando-se com a existência de outros medicamentos disponíveis pelo SUS. Acrescenta que a turma julgadora ignorou, por completo o relatório médico de profissional especializado que atestou a gravidade a que está submetido o recorrente.. Assevera que o ora recorrido não pode se esquivar do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora assentou: “Como se vê, o apelante não exauriu as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não é inferior à do medicamento pleiteado na demanda” (ID 53194189). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023).. III -Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023